Tribunal: TJMT
Processo: 0027279-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027279-30.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), WILLIANS PAULO MISCHUR - CPF: 486.172.962-91 (APELANTE), BARROS E SCHURINGS LTDA - CNPJ: 05.381.514/0001-58 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), NOERCY B. A. SCHURINGS ME (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANS PAULO MISCHUR - CPF: 486.172.962-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE DUPLICATA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – PESSOA JURÍDICA – CONTRATO DE PERMUTA E OUTRAS AVENÇAS PARA A ENTREGA DE REFEIÇÕES – ABATIMENTO DE 30% DA DÍVIDA COM A REALIZAÇÃO DE PERMUTA (ENTREGA DE UM IMÓVEL) – RESCISÃO DO CONTRATO – COBRANÇA DO SALDO DA DÍVIDA RELATIVO À PERMUTA – PROTESTO DEVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Hipótese dos autos na qual, diante da rescisão do contrato firmado entre as partes, a autora não logrou demonstrar o pagamento do saldo remanescente dos serviços prestados pela ré, compensado a título de permuta, motivo pelo qual não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CX CONSTRUCOES LTDA, visando reformar a sentença de Id. n.o 186737914, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Declaração de Inexistência de Débito c.c Nulidade de Duplicata e Indenização por Danos Morais n. 0027279-30.2015.8.11.0041, ajuizada em face de BARROS E SCHURINGS LTDA.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.o 186737920, a parte recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença, sob o fundamento de que fora proferida sentença sem a realização de prova pericial previamente requerida.

Ainda, assevera que o título oriundo do protesto é inexigível, tendo em vista que todos os pagamentos do contrato foram realizados, bem como que o protesto realizado não traz qualquer referência ao objeto do contrato de permuta e outras avenças firmado entre as partes.

Destaca que em razão da falha na prestação dos serviços, faz jus a declaração de inexigibilidade da dívida e a indenização pelo dano moral sofrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 186737924, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora/apelante busca o reconhecimento da declaração de inexigibilidade da dívida relativo ao protesto da duplicata 859, no valor de R$85.935,30 (oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), com vencimento para 20 de abril de 2015, asseverando que firmou contrato de permuta com garantia e condições específicas e outras avenças com a apelada, consistente na entrega de refeições.

A título de permuta, ficou estabelecida a entrega pela parte recorrente do imóvel localizado no apartamento 1301, do Edifício Áquila Residence, tendo o prazo de entrega no mês de dezembro de 2015, no valor de R$297.098,03 (duzentos e noventa e sete mil e noventa e oito reais e três centavos).

Em razão da avença, ficou estabelecido que após a emissão da nota fiscal das refeições fornecidas pela apelada, seria realizado o abatimento de 30% (trinta por cento) a título de permuta e o pagamento de 70% (setenta por cento).

Aduz que não reconhece a dívida levada a protesto, tendo em vista que todos os pagamentos foram realizados.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise da preliminar arguida.

Do cerceamento de defesa.

Cinge-se a controvérsia a respeito da necessidade de realização de prova pericial nos autos da presente ação.

A apelante sustenta que houve cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a realização de prova pericial para demonstrar a inexigibilidade da dívida.

Pois bem, sem razão à apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

Adentrando no acervo processual apresentado, tenho que a parte autora, ora recorrente, não logrou comprovar os fatos articulados na inicial.

A demanda tem como objetivo condenar a apelada na declaração de inexistência da dívida (duplicata 859, no valor de R$85.935,30, sob o fundamento de que já arcou com o pagamento dos valores devidos em favor da apelada.

Com efeito, em que pese o quanto alegado pela apelante, verifico que a mesma sequer conseguiu demonstrar o suposto adimplemento da dívida.

É assim, porque, consoante se infere a cláusula terceira do “INSTRUMENTO PARTICULAR CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE PERMUTA COM GARANTIA E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS E OUTRAS AVENÇAS”, trazido no id 186738166 - fls. 45 e ss., restou consignado que das refeições fornecidas pela apelada, seria realizado o abatimento de 30% (trinta por cento) a título de permuta e o pagamento de 70% (setenta por cento),
in verbis
:

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES DOS OBJETOS

(...)

3.4 Quinzenalmente a PRIMEIRA PERMUTANTE apresentara as notas para a SEGUNDA PERMUTANTE que por sua vez ira fazer as devidas conferências e depois encaminhado para o financeiro realizar as baixas e a quitação da permuta em 30% (trinta por cento) conforme acordado, até a quitação deste contrato de compromisso de permuta.

Outrossim, verifico que a parte recorrente, em suas razões recursais, confessa a emissão e pagamento proporcional das seguintes notas fiscais, vejamos:

“Foram anexadas ao ID. 43735751 e ID. 43735753 as notas fiscais emitidas pela Recorrida, bem como os respectivos comprovantes de pagamento. Importante esmiuçar cada uma delas:

- Notas Fiscais 000.001.159, 000.001.163, 000.001.165, 000.001.164, 000.001.162, 000.001.161 e 000.001.160, totalizando essas Notas R$ 53.087,00, tendo sido efetuado o pagamento de R$ 37.160,09, ou seja, o pagamento do percentual de 70%;

- Notas Fiscais 000.001.183, 000.001.182, 000.001.180, 000.001.179, 000.001.181, 000.001.186, 000.001.185 e 000.001.184, totalizando essas Notas R$ 68.886,00, tendo sido efetuado o pagamento de R$ 48.220,20, ou seja, o pagamento do percentual de 70%;

- Notas Fiscais 000.001.203, 000.001.202, 000.001.201, 000.001.200, 000.001.199, 000.001.198 e 000.001.197, totalizando essas Notas R$ 68.818,00, tendo sido efetuado o pagamento de R$ 48.172,60, ou seja, o pagamento do percentual de 70%;

- Notas Fiscais 000.001.219, 000.001.215, 000.001.217, 000.001.214, 000.001.213, 000.001.212 e 000.001.211, totalizando essas Notas R$ 40.840,00, tendo sido efetuado o pagamento de R$ 28.588,00, ou seja, o pagamento do percentual de 70%;

- Notas Fiscais 000.001.233, 000.001.234, 000.001.235, 000.001.236, 000.001.237, 000.001.229, 000.001.230, 000.001.232 e 000.001.231, totalizando essas Notas R$ 54.820,00, tendo sido efetuado o pagamento de R$ 38.374,00, ou seja, o pagamento do percentual de 70%;

Vale ressaltar que todos os pagamentos foram realizados em dia pela Recorrente.”

Ora, tendo a parte recorrente realizado o pagamento de apenas 70% (setenta por cento) dos valores das notas fiscais e, havendo a rescisão do contrato, inexiste qualquer ilícito da apelada em realizar a cobrança do valor abatido a título de permuta, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das refeições já entregues.

Ademais, diferente do que alega a parte autora, a simples soma da diferença de 30% (trinta por cento) das notas fiscais relacionadas por ela, representa o valor de R$85.936,11 (oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e onze centavos), justamente aquele objeto de cobrança pela apelada.

Para o acolhimento dos pedidos formulados na exordial é imperioso que as teses ali expendidas estejam corroboradas por documentos hábeis a dar sustentação ao pleito. Na hipótese, coaduno do entendimento adotado pelo douto sentenciante no sentido de que:

“Posteriormente, foi encaminhada comunicação para a parte requerida, encaminhada pelo departamento financeiro da autora, autorizando a emissão de um boleto no valor de R$ 85.935,30 (oitenta e cinco mil e novecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), tendo em vista que, com o distrato, o valor corresponderia à quantia retida de 30% (trinta por cento) do valor de cada nota fiscal que, com o encerramento do contrato, não seria mais devido.

Assim, não há que se falar em inexigibilidade do débito cobrado pela requerida, tendo em vista que os valores fazem referência à permuta com o imóvel, prevista no negócio jurídico, que perdeu a sua eficácia após a rescisão unilateral e imotivada.”

Friso, ademais, que na ação de execução promovida pela a ora apelada (PJE 0025227-61.2015.8.11.0041), esta trouxe aos autos o documento autorizativo das cobranças pela a ora apelante (Id. 54262392 - Pág. 130), vejamos:

Assim, diante da legitimidade do débito, o protesto da dívida decorreu do exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC), por conta do incontroverso inadimplemento da integralidade das notas fiscais, agindo a fornecedora de refeições no exercício regular do seu direito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL –PROTESTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O protesto fora procedido pela inadimplência da parte diante do não pagamento da CDA dentro do prazo de vencimento, razão pela qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito por parte do apelado, consubstanciando os fatos em exercício regular do direito, o que afasta o dever de indenizar.”
(N.U 1002467-66.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL - ARREPENDIMENTO POSTERIOR AO PRAZO DEFINIDO NO ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - PROTESTO DEVIDO - INADIMPLÊNCIA CONFIRMADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DÉBITO EXISTENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Provada a compra e venda e a entrega do produto, não há como sustentar a negativação indevida. Se existe o débito, porquanto válida a contratação, cujo arrependimento pela compra se deu posterior ao prazo de 7 (sete) dias previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o apontamento nos cadastros de proteção ao crédito é legítimo. Torna-se regular a inscrição em órgão restritivo de crédito e ausente o dever de indenizar, frente a ausência de pressupostos que comprovam o dano moral.
(N.U 1000430-45.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024